Tribunal: TJSP
Processo: 1019385-42.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECEBÍVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Irresignação da ré com relação à sentença que julgou procedente a ação – Não acolhimento - Venda efetuada por meio de cartão de crédito – Retenção do valor correspondente à venda, sob a justificativa de suposta irregularidade na

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECEBÍVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Irresignação da ré com relação à sentença que julgou procedente a ação – Não acolhimento - Venda efetuada por meio de cartão de crédito – Retenção do valor correspondente à venda, sob a justificativa de suposta irregularidade na transação – Impossibilidade - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.